Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0741912-66.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISAAC CRUZ SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Isaac Cruz Silva contra decisão do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que manteve a sua prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia como garantia da ordem pública e indenidade da vítima. Ele foi preso em flagrante no dia 28/08/2020 por infringir o artigo 147 do Código Penal, mais o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, além dos artigos 329, 330 e 331, do primeiro diploma legal. Alega-se que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo inidônea a sua fundamentação, devendo prevalecer os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade para conceder-se a liberdade. A liminar foi indeferida (ID 19978154) e as informações vieram (ID 20095841). A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem em seu parecer (ID 20495842). O paciente conta quarenta e oito anos de idade e nada falou ao Delegado. A denúncia foi recebida em 14/09/2020, narrando que no dia 28/08/2020, por volta de 18h34min, na invasão situada ao lado do Iate Clube de Brasília, ele discutiu com a companheira por achar que ela estava cantando para outro homem, ocasião em que a chamou de “piranha” e de “vagabunda”; também segurou seu queixo com força e lhe estapeou na cabeça e tentou derrubá-la com chutes; a vítima disse que ia chamar a polícia e ele retrucou dizendo que os policiais iam achar apenas o seu corpo, chegando a empunhar uma espada, mas escapuliu quando avistou o rotolight piscante das luzes de uma viatura da Polícia. Pouco depois saiu do mato onde se escondera, agora sem a espada, e investiu contra os policiais militares, afrontando a ordem de parar e os desacatando, ao chamá-los de “policiais de merda” e de “filhos da puta”, querendo expulsá-los da casa. Depois de receber voz de prisão, resistiu à execução do ato e agrediu os policiais com chutes e empurrões, sendo necessário o uso de força para conter sua fúria. No trajeto para a Delegacia, continuou ofendendo a sua mulher, chamando-a de “filha da puta" e de "ordinária”, e falava que quando fosse solto ia matá-la com uma espada; mencionou ainda, dirigindo-se aos policiais: “- Coloca ela aqui no cubículo que eu mato ela!” O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante, afirmando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a indenidade da vítima. Ressaltou que o paciente já foi condenado por latrocínio e verificou-se nos autos da execução penal no 1999.01.1.070536-4 que, ao menos até 2018, a pena de vinte anos ainda não tinha sido extinta, tendo sido deprecado o seu cumprimento à Comarca de Planaltina de Goiás. Apontou que a gravidade concreta dos fatos e das circunstâncias da sua detenção, bem como o questionário de risco que acompanhou o pedido de medidas protetivas de urgência, indicam o risco que a sua liberdade representa à integridade da vítima. Destacou que, apesar de se tratar da primeira ocorrência de violência doméstica, não se pode desconsiderar a narrativa da ofendida, que afirmou já ter sofrido diversas agressões físicas pelo companheiro, que se amiudou nos últimos seis meses, demonstrando a inadequação das cautelares diversas da prisão. Ao prestar as informações, a Juíza do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília comunicou que o pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 28/09/2020. Todavia, em consulta ao sistema de processos judiciais eletrônicos de primeira instância - PJe1, constata-se que foi expedido alvará de soltura em 09/10/2020 no bojo dos autos das Medidas Protetivas de Urgência no 0734188-60.2020.8.07.0016, que tramita no Juízo da Autoridade Coatora apontada neste writ. Assim, revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade pretendida, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Por isso, reconhecendo a perda superveniente do seu objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator